Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. MISSIVA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO SOCIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA À APELANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil – CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por adotar a teoria da aparência, perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiros, os quais, sem nenhuma ressalva, identificam-se como representantes da empresa, ainda que desprovidos de poderes expressos de representação, e assinam o documento de recebimento (v.g., AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 22/04/2019).
2.1. A validade da citação postal da pessoa jurídica, portanto, deve observar dois destacados requisitos: (i) o envio da missiva para o seu endereço de funcionamento; e (ii) que ela seja recebida naquele local, ainda que seja por terceiro que não apresentou qualquer reserva.
3. Na hipótese, a citação da apelante se revela nula, porquanto a carta citatória foi enviada para endereço diverso daquele constante no seu contrato social e o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à apelante. Logo, não há falar em aplicação da teoria da aparência, nem mesmo do disposto nos § § 2o e 4o do art. 248 do CPC.
3.1. Apelação provida para cassar a sentença fustigada, declarar nulos os atos praticados a partir da citação e, à vista disso, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reaberto o prazo para oposição dos embargos à monitória.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.